Tribunal: CARF
Processo: 11080.733456/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. CARNÊ-LEÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Os rendimentos de aluguéis recebidos por pessoa física de outra pessoa física são tributados mensalmente, descontadas as despesas alusivas ao seu regular recebimento previstas na legislação, competindo ao locador promover o recolhimento do imposto pelo carnê-leão.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a confirmar a ocorrência da retenção do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733456/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS CAETANO BLEDORN VERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
CARNÊ-LEÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO
RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Os rendimentos de aluguéis recebidos por pessoa física de outra pessoa física
são tributados mensalmente, descontadas as despesas alusivas ao seu regular
recebimento previstas na legislação, competindo ao locador promover o
recolhimento do imposto pelo carnê-leão.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de
regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733456/2012-75
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733456/2012-75

Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 67/69):
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 09
a 13, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
10.511,88, calculados até 28/09/2012, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2008, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 6.865,58. Enquadramento Legal: art. 12,
inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 11.
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02 a 04, alega ter declarado o IRRF
corretamente das fontes pagadoras Clovis Batista Sperotto Junior - CPF:
457.423.160-20, no valor de R$ 5.948,67, e Degar Auditores – CNPJ:
93.246.528/0001-26, no valor de R$ 916,91, e apresentou documentação.
Solicita, ao final, o cancelamento da exigência fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733456/2012-75

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEL -DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL -
O Imposto de Renda Retido na Fonte, devidamente comprovada a sua retenção e/ou o
seu recolhimento pela Pessoa Jurídica pagadora dos seus rendimentos de aluguel, pode
o contribuinte pleitear a compensação em sua declaração de ajuste anual no respectivo
exercício do recebimento.
Cientificado da decisão, em 11/03/2014 (fls. 73/74), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 08/04/2014, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls.
77/99), alegando em apertada síntese, que o imposto de renda em face do contrato de locação
firmado com Clóvis Batista Sperotto Júnior, foi retido e recolhido aos cofres públicos, ao teor do
comprovante de rendimentos emitido pelo locatário na condição de fonte pagadora e já carreado
aos autos, o qual foi elaborado em conformidade com o art. 87, § 2o do RIR/99, devendo ser
acatada a compensação declarada. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Reforça e repisa
acerca da responsabilidade da fonte pagadora pelo cumprimento da obrigação tributária,
registrando que já pagou o imposto devido, uma vez que sofreu o desconto do IRRF sobre os
aluguéis recebidos mensalmente, ao teor dos DARF pagos pelo locatário, portanto não deu causa
a irregularidade apontada, agindo no caso de boa-fé, adotando zelo e prudência normais. Requer,
ao final, seja cancelado o débito fiscal reclamado, incluindo-se aí a multa de mora aplicada.
Protesta, ainda, pela produção de todos os meios de prova admitidos, sobretudo
documental e diligências junto à RFB, visando atestar e certificar a realização da retenção e
recolhimento do imposto devido em face do contrato de locação firmado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 100/137.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda sobre rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda sobre rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 5.948,67, em face da revisão da
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733456/2012-75

DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da glosa da dedução operada.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 67/69) e aliado às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 9/13), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em alegar que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto retido competiu exclusivamente ao
locatário que lhe forneceu inclusive o informe de rendimentos, além escorar-se nos documentos
emitidos pela imobiliária administradora do imóvel locado, sem contudo trazer aos autos, como
lhe competia, as guias DARF código 0190, atestando a efetividade das retenções realizadas,
cujos recolhimentos competem exclusivamente ao locador, servindo a declaração da
imobiliária apenas para confirmar a comissão paga pelos serviços por ela prestados, não sendo
hábil para comprovar a retenção tributária – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 68), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Analisando a documentação acostada aos autos e as argumentações do contribuinte,
verificamos que este anexou os comprovantes de rendimentos pagos das fontes
pagadoras Clovis Batista Sperotto Junior - CPF: 457.423.160-20, com retenção de
imposto no valor de R$ 5.948,67, e Degar Auditores - CNPJ: 93.246.528/0001-26, no
valor de R$ 916,91.
Contudo não há previsão legal para retenção na fonte para recebimento de aluguel
de fonte pagadora “pessoa física”, somente para recebimento de pessoa jurídica. Para
recebimento de pessoa física, o contribuinte tem que recolher o imposto por meio
do “carne-leão” e não há nos autos prova que isto foi efetuado, conforme Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), art. 620 e seguintes.
Portanto, o contribuinte só pode pleitear a compensação do IR retido na Fonte pela fonte
pessoa jurídica Degar Auditores – CNPJ: 93.246.528/0001-26, no valor de R$ 916,91,
em sua DIRPF/2009, não podendo ser aceita retenção por pessoa física para efeitos
de compensação, por falta de previsão legal.
(...)
Salientamos que a responsabilidade pelas informações na declaração anual é do
Contribuinte, que deve manter em boa guarda todos os elementos de provas necessários
para quando solicitado pelo Fisco.
De fato, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente da
retenção alegada, sujeita ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) sob responsabilidade
do locador, ao teor da legislação de regência (art. 106, IV do RIR/99). Ademais, não foram
apresentados cópia de cheques, comprovantes de depósitos e/ou transferências bancárias, enfim,
outros meios probatórios hábeis a demonstrar o efetivo recebimento dos aluguéis declarados,
mesmo que pelo valor líquido mensal creditado e/ou repassado, não sendo suficiente para tanto
informe de rendimentos, declarações ou extratos fornecidos pela imobiliária contratada e pelo
locatário/pessoa física (fls. 14 e 29/31), por falta de previsão legal neste sentido.
Com efeito, à mingua de comprovação hábil e consistente acerca da ocorrência
da retenção do imposto declarado, mediante recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão) via
DARF código 0190, devido sobre os aluguéis pagos por Clóvis Batista Sperotto Júnior – aliado
ao fato de não há registros da espécie lançados nas DAA/2009 original e retificadoras (fls.
38/64), o que reforça a inexistência da retenção tributária que se pretende compensar – corretos o
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733456/2012-75

lançamento e a decisão recorrida, restando ao Recorrente arcar com o pagamento do imposto não
comprovadamente retido, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto à multa de mora aplicada sobre o crédito tributário remanescente, sua
incidência equivalente à taxa de 0,33%, por dia de atraso, limitada a 20%, decorre de expressa
previsão legal (art. 61, caput e § 2o da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização de diligência no sentido de apurar eventual retenção/recolhimento do IR por parte da
pessoa física locatária, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733456/2012-75

Fl. 146
DF CARF MF
Original